Tribunal: TJBA
Processo: 8001477-06.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001477-06.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção de servidora pública, por ausência de motivação formal, contemporânea e idônea.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório por não ter analisado especificamente o conteúdo de prova documental (ID 92140024), que conteria reclamações da ouvidoria e que, segundo o município, comprovaria a motivação preexistente para o ato. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de mencionar expressamente um documento específico (ID 92140024) e ao rejeitar a tese de convalidação do ato administrativo por motivação posterior.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.
5. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou de maneira clara e exaustiva a tese recursal da convalidação do ato por motivação posterior, concluindo que não havia nos autos "nenhuma prova robusta" para demonstrar os requisitos excepcionais para sua aplicação. A ausência de menção expressa ao número de identificação de um documento não configura omissão quando a tese jurídica a ele vinculada foi devidamente analisada e rejeitada pelo colegiado. O julgado fundamentou sua decisão na indispensabilidade da motivação formal e contemporânea do ato administrativo de remoção, o que representa uma valoração do acervo probatório e a aplicação de tese jurídica, matérias próprias do mérito do julgamento.
6. Inexiste contradição no julgado. A afirmação de que a Administração se valeu de justificativa genérica de "necessidade do serviço" refere-se ao momento da prática do ato administrativo impugnado, que se materializou por um ofício desprovido de qualquer fundamentação. A posterior juntada de documentos em sede de defesa judicial não altera a natureza do ato original, sendo coerente a conclusão do acórdão de que a motivação era, em sua origem, inexistente.
7. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica correspondente tenha sido objeto de debate e decisão, o que efetivamente ocorreu em relação aos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99 e ao art. 373, I, do CPC. O acórdão está inteiramente fundamentado no dever de motivação dos atos administrativos e na correta distribuição do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A não menção expressa a um determinado documento ou dispositivo legal não configura omissão quando a matéria fática e jurídica subjacente foi devidamente apreciada e decidida no acórdão, representando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento uma tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração. 2. A valoração da prova realizada pelo órgão julgador, ao concluir pela insuficiência do acervo probatório para validar a tese da parte, insere-se no mérito da decisão e não constitui omissão, contradição ou obscuridade sanável pela via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.022; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 8001477-06.2022.8.05.0237, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e como Embargada
CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA